Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700613-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPLACA PROPAGANDA AO AR LIVRE LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Proplaca Propaganda ao Ar Livre Ltda. - EPP contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade e não conheceu os embargos de declaração (proc. no 0033663-26.2014.8.07.0018, ID no 93837510 e no 104248052). 2. A agravante, em suma, alega que a dívida objeto da execução fiscal não poderia ser exigível, pois foi objeto de parcelamento, o que deveria ter ensejado a suspensão do feito até o término do pagamento, nos termos do art. 151, VI do CTN. 3. Após a rejeição da exceção de pré-executividade, informa que opôs embargos de declaração suscitando a ocorrência da prescrição. Defende que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido apreciada na origem, mas o recurso não foi conhecido. 4. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que os embargos de declaração opostos na demanda principal sejam conhecidos e providos para reconhecer a prescrição da pretensão executiva. 5. Preparo (ID no 31941442, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor, que poderá sofre prejuízo caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 9. Na exceção de pré-executividade a agravante alegou apenas que a dívida não era exigível, como consequência do parcelamento do débito. Defendeu que a execução deveria ser suspensa até o término do pagamento, o que foi afastado pela decisão de ID no 93837510, pois identificou que as Certidões de Dívida Ativa (CDA) são exigíveis e o parcelamento do débito não persistiu. 10. Nos embargos de declaração, a agravante argumentou que a decisão era omissa, pois deveria ser apreciada a ocorrência da prescrição, ainda que a questão não tenha sido suscitada na exceção de pré-executividade, já que a matéria é de ordem pública. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 12. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 13. Apesar de sustentar que haveria omissão na decisão recorrida, o tema levantado sequer foi objeto de alegação na exceção de pré-executividade, o que afasta os pressupostos necessários ao conhecimento do recurso, nos termos anteriormente salientados. 14. O órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes (Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. 15. A decisão recorrida consignou de maneira adequada que os embargos de declaração estavam sendo utilizados para alegar matéria inédita nos autos, pois a prescrição não foi suscitada na exceção de pré-executividade, o que desvirtuou a finalidade do recurso e inviabilizou o seu conhecimento. 16. A decisão de ID no 93837510 destacou que as Certidões da Dívida Ativa são exigíveis, pois ostentam presunção de certeza e liquidez que somente podem ser afastadas quando o devedor lograr êxito em demonstrar a sua inexigibilidade, não sendo o caso dos autos. 17. A teoria da causa madura também não se aplica, na medida em que é inviável utilizar o agravo de instrumento para tratar de matéria, ainda que de ordem pública, mas que não foi objeto de deliberação na decisão recorrida. Precedente: TJDFT Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A natureza jurídica do agravo de instrumento - cuja cognição é limitada às matérias apreciadas na decisão recorrida, diante do efeito revisional vinculativo -, deve ser observada para evitar a ocorrência da supressão de instância, a qual afronta o duplo grau de jurisdição e não pode ser tolerada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO